Tribunal: TJDFT
Processo: 0719448-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. ART. 2o DA LEI DISTRITAL No 6.466/2017. PESSOA COM AUTISMO. LAUDO EMITIDO POR PARTICULAR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 111 DO CTN. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ISENÇÃO EXTENSIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando o autor isento do IPVA a partir do ano de 2023, bem como condenando o Distrito Federal a restituir os valores pagos nos anos de 2023, 2024 e 2025.
2. Recurso tempestivo, adequado à e isento de custas. Contrarrazões apresentadas no ID 74679713.
3. Na inicial, narra a parte autora ter adquirido um veículo em 30/10/20219 e que, por ser diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), requereu a isenção do Imposto sobre Veículos Automotores - IPVA junto à Secretaria da Fazenda Pública do Estado. No entanto, afirma que o pedido restou indeferido em razão da ausência de Laudo emitido por médico do SUS.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer a reforma total da sentença recorrida no sentido da improcedência dos pedidos formulados pela parte autora. Sustenta que a Lei que trata da isenção de IPVA deve ser interpretada restritivamente, em compasso com o princípio da legalidade, não podendo ser aplicado, por analogia, diploma legal que não se ajusta ao caso dos autos. Acrescenta ainda, que quando intimado a anexar ao Processo Administrativo Laudo Médico exigido na legislação de regência, o autor manteve-se inerte, ficando a Secretaria de Fazenda impossibilitada de analisar a eventual concessão do benefício fiscal de isenção pleiteado.
5. Conforme disposto no artigo 2o, inciso V, da Lei Distrital no 6.466/2019, é isento do IPVA o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS para essas deficiências.
6. Por sua vez, o § 7o, do art. 6o, do Decreto no 34.024/2012, dispõe que o requerimento de isenção será instruído com laudo médico, que deverá obrigatoriamente atestar o autismo ou especificar o tipo de deficiência ou necessidade especial do requerente, na forma definida em ato da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, podendo ser emitido por serviço social autônomo, sem fins lucrativos, criado por lei, por prestador de serviço público de saúde, por serviço privado de saúde que integre o Sistema Único de Saúde (SUS), pelo DETRAN-DF ou por clínicas credenciadas por este.
7. No caso dos autos, o que se extrai da documentação de ID 74679049 é que não houve indeferimento do pleito de isenção. Na verdade, o autor/recorrido não atendeu à intimação de anexar Laudo Médico, emitido na forma legal, ao respectivo Processo Administrativo.
8. Segundo art. 111, inciso I, do Código Tributário Nacional, a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão de crédito tributário deve ser interpretada de forma literal. Dessa forma, o procedimento de instrução de processo administrativo junto à SEFAZ/DF, com laudos médicos elaborados por profissionais ou entidades não abrangidos pela legislação (§ 7o, do art. 6o, do Decreto no 34.024/201), não permite interpretação extensiva, como pretende o autor.
9. A condição de autismo do autor está comprovada, não havendo controvérsia nesse sentido. Contudo, para que lhe seja deferido o benefício, deverá apresentar laudo emitido na forma constante do § 7o, do art. 6o, do Decreto no 34.024/2012.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pleitos autorais.
11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.